Tribunal: STJ
Processo: 0357877-50.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521031 - BA(2023/0436840-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO -
RJ102199
PALOMA MIMOSO DEIRÓ SANTOS - BA024278
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
: HEMOVIDA
SERVICOS
DE
NEFROLOGIA
E
HEMODIALISE LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ TONHA CARDOSO - BA026201
VINÍCIUS DOMINGUEZ FERREIRA - BA047980
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c0ed002-f6ad-4451-adfb-f3b7afe23699

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521031 - BA(2023/0436840-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO -
RJ102199
PALOMA MIMOSO DEIRÓ SANTOS - BA024278
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
: HEMOVIDA
SERVICOS
DE
NEFROLOGIA
E
HEMODIALISE LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ TONHA CARDOSO - BA026201
VINÍCIUS DOMINGUEZ FERREIRA - BA047980
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CDR - CLÍNICA DE
DOENÇAS RENAIS LTDA. ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
DECONTAS.
AUSÊNCIA.
GESTÃO
FINANCEIRA.
NÃO
CABIMENTO.
REVISÃO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Aquele que
SÚMULA No 7/STJ.
administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da
administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou
interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas
correspondentes à gestão. Precedente.2. O recurso especial é inviável
quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
3. As regras
Súmula no 7/STJ.
internas que disciplinam a organização de cada tribunal devem ser
seguidas, para adequado cadastramento do advogado que pretende realizar
sustentação oral; na eventualidade de não serem cumpridas, a sustentação
Documento eletrônico VDA54445545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 9ffdf180-c736-4f0d-8824-13c347c2e650

oral poderá ser indeferida, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder.
Precedente. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.812)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante defende a
1.823/1.831
inaplicabilidade do REsp 2.180.612/AM ao argumento de que:

"(...) vê-se que o Princípio do Devido Processo Legal (CRFB.
o,
Art. 5
LV), na vertente dos Princípios da Razoabilidade e da Instrumentalidade e
das Formas, restou violado, porquanto, por uma questão de minutos (24h
para cadastramento, conforme
o do Decreto Judiciário no
do
art. 5
291/22,
TJBA), sem observância do motivo de força maior que ensejou a postergação
do peticionamento para o dia
com a advogada previamente
11/07/2022,
cadastrada e presente em sessão, indeferiu-se o direito à voz." (e-STJ fl.
1.825)

A parte alega, ainda, que,

"(...) por estarem intimamente ligados a fundamentos que, se
apreciados, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, a apreciação
da documentação de fls. 372,
e da carta anexada à réplica é
163/167
essencial para a aferição da presença ou não de atos exclusivos de gestão
da Embargada." (e-STJ fl. 1.828)

Por fim, requer que seja anulado o acórdão do tribunal de origem e
determinado o rejulgamento com a valoração de documentação.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 1.835.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, no que se refere à alegada irregularidade na
administração ou gestão financeira, bem como ao pedido de reanálise da
documentação constante nos autos, restou clara a incidência do óbice da
nesta Corte Superior.
Súmula no 7/STJ
Ademais, não há nenhuma omissão no que se refere ao pedido de
sustentação oral, decidido nos seguintes termos:

"(...) tem-se que as regras internas que disciplinam a organização
de cada tribunal devem ser seguidas, para adequado cadastramento do
advogado que pretende realizar a sustentação oral e, na eventualidade de
Documento eletrônico VDA54445545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 9ffdf180-c736-4f0d-8824-13c347c2e650

não serem cumpridas, a sustentação oral poderá ser indeferida, inexistindo
qualquer nulidade em tal proceder, como no caso." (e-STJ fl. 1.817)

O fundamento de inobservância de motivo de força maior, que teria
ensejado a postergação do peticionamento, deveria ter sido realizado na origem, pois
rever o entendimento do contexto fático firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 874.797/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/8/2016,
9/8/2016)

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 9ffdf180-c736-4f0d-8824-13c347c2e650

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.521.031 / BA
Número Registro: 2023/0436840-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03578775020138050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO - RJ102199
PALOMA MIMOSO DEIRÓ SANTOS - BA024278
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
AGRAVADO
: HEMOVIDA SERVICOS DE NEFROLOGIA E HEMODIALISE LTDA.
ADVOGADOS : ANDRÉ TONHA CARDOSO - BA026201
VINÍCIUS DOMINGUEZ FERREIRA - BA047980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA55295058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 33473173-2747-4f7c-b95d-89d6aad5a1f4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO - RJ102199
PALOMA MIMOSO DEIRÓ SANTOS - BA024278
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO : HEMOVIDA SERVICOS DE NEFROLOGIA E HEMODIALISE
LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ TONHA CARDOSO - BA026201
VINÍCIUS DOMINGUEZ FERREIRA - BA047980
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 33473173-2747-4f7c-b95d-89d6aad5a1f4